Tribunal: STF
Processo: ARE 1579832
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Expedição de diploma de mestrado. Jubilamento. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Tribunal de origem que manteve decisão de improcedência de pedido de expedição de diploma de mestrado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configuram violação direta ou apenas reflexa à Constituição Federal, exigindo reexame de normas infraconstitucionais; e (ii) saber se o reexame de fatos e provas é cabível em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal ratificou (Tema 660) que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando depender da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa apenas indireta ou reflexa à Constituição Federal, não ensejando reexame em recurso extraordinário.



    4. Para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.